Tribunal: STF
Processo: Rcl 42505
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível e Fazenda Pública de Macapá, que teria desrespeitado a decisão desta CORTE no julgamento da ADI 6053 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO; Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/7/2020).
    Na inicial, a parte autora expõe, em síntese, as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 7/9): 
    O reclamante na condição de servidor público militar ingressou com ação ordinária objetivando receber as perdas salariais decorrentes dos reajustes escalonados promovidos pelo Estado do Amapá nos anos de 2007 e 2009.
    A ação foi julgada improcedente, restando o reclamante condenado a pagar honorários de sucumbência aos procuradores do Estado do Amapá.
    Iniciada a execução de honorários de sucumbência – cópia anexa, o reclamante apresentou impugnação questionando a inconstitucionalidade dos honorários aos procuradores do Estado do Amapá.
    No curso do processo de execução de honorários de sucumbência sobrevieram diversas ações direta de inconstitucionalidades contra os honorários de sucumbência dos advogados públicos de cada Estado da Federal e contra os advogados da união – ADI nº 6053, Rel. Ministro Marco Aurélio.
    No dia 24.06.2020 foi julgada parcialmente a ADI nº 6053, declarando inconstitucional o recebimento de honorários de sucumbência dos advogados públicos acima do teto constitucional.
    Diante da respeitável decisão do STF proferida na ADI nº 6053, o reclamante com fundamento no Art. 525, § 1º, III, § 12, do CPC/20151, apresentou impugnação com as devidas provas documentais, pugnando pela extinção da execução em face dos procuradores do Estado do Amapá por meio de Lei Complementar Estadual nº 089/2015 – Art. 89 , já receberem o valor do teto constitucional, logo, qualquer tentativa de recebimento de valor a título de honorários de sucumbência seria absolutamente inconstitucional nos exatos termos do que decidiu a Suprema Corte.
    O reclamante apresentou contracheques dos procuradores que subscrevem a execução provando que seus subsídios já estão muito além do teto constitucional, logo, a execução de honorários de sucumbência promovida por eles em favor da Associação dos Procuradores do Estado do Amapá - CNPJ nº 10.288.534/0001-19, com sede na Avenida Silas Salgado, 3169, Santa Rita, Macapá, Amapá, CEP: 68.906.580, seria absolutamente inconstitucional conforme decidiu o STF nos autos da ADI 6053.
    O MM Juízo reclamado ao analisar e julgar a respectiva impugnação simplesmente fez “tabula rasa” ao que havia decidido o STF, desprezando flagrantemente o regramento estabelecido na ADI nº 6053, mandando prosseguir a execução de honorários mesmo já sabendo que os procuradores do Estado do Amapá, recebem mensalmente, em média, atualmente o valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) como subsídio mensal pelo exercício do cargo de procurador do Estado do Amapá.
    (...)
    A decisão ora impugnada descumpriu claramente venerável acórdão proferido pelo STF nos autos da ADI nº 6053 que limitou o recebimento dos honorários de sucumbência com o somatório do subsídio ao teto constitucional, logo, considerando que nos termos do Art. 89 , da Lei Complementar Estadual nº 089/2015 e os contracheques dos procuradores apresentados com a impugnação, o procurador do Estado do Amapá já recebe acima do teto constitucional, logo, o valor que busca receber no processo executivo de honorários de sucumbência seria indevido e absolutamente inconstitucional.
    Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, ao final, a concessão de medida liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja cassada a decisão exorbitante, com a prolação de nova decisão adequada à solução da controvérsia em observância à respeitável decisão proferida na ADI 6053 (fls. 12/13).
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 5/8/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Amapá, os autos do processo, nos quais foi proferida a decisão ora impugnada, encontram-se conclusos para decisão.
    O parâmetro de controle invocado é o decidido na ADI 6053, acórdão de minha redatoria, no qual, em recente julgamento, esta CORTE concluiu que a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. Eis a ementa do julgado:
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. 1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que “o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio” (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020). 2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. (ADI 6053, Relator MARCO AURÉLIO; Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/7/2020).
    Na ocasião de tal julgamento, consignei em meu voto que:
    De outra perspectiva, contudo, a requerente argumenta que a percepção dessas verbas sucumbenciais pelos advogados públicos federais refletiria uma notória ofensa ao teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal, que proíbe o recebimento de qualquer valor que exceda o subsídio mensal pago aos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sejam eles percebidos cumulativamente ou não, aí incluídas as vantagens de qualquer outra natureza decorrentes do cargo. 
    Com razão a Procuradoria-Geral da República. 
    A Lei 8.906/1994, que regulamenta o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, e a Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), bem como a legislação local ora impugnada, atribuem os honorários advocatícios nos processos judiciais que envolvam a Fazenda Pública aos advogados públicos, sendo inegável o caráter salarial e retributivo dessas parcelas, recebíveis por serviços prestados de maneira eficiente no exercício da função pública. 
    Assim, em relação à observância do teto remuneratório constitucional, previsto no artigo 37, XI, da Constituição Federal, pouco importa a discussão sobre a natureza jurídica da verba honorária sucumbencial, detalhada pela Advocacia-Geral da União (doc. 96), mas sim o fato de serem percebidas pelos advogados públicos como parcela remuneratória salarial e, consequentemente, estarem sujeitas ao limitador previsto constitucionalmente. 
    A possibilidade de percepção de honorários sucumbenciais por parte dos advogados públicos, portanto, não se desvencilha por completo das imposições decorrentes do regime jurídico de direito público a que se submetem esses agentes públicos, pois são valores percebidos por agentes públicos em função mesmo do exercício de cargo estritamente público. Por essa razão, nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 
    Não é por outra razão, a propósito, que, no âmbito federal, o art. 102-A da Lei 13.898/2019 (Lei de Diretrizes Orçamentárias da União para 2020), acrescido pela Lei 13.957/20019, introduziu no ordenamento infraconstitucional regra segundo a qual para fins de incidência do limite de que trata o inciso XI do art. 37 da Constituição, serão considerados os pagamentos efetuados a título de honorários advocatícios de sucumbência. 
    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente improcedente, pois, ao examinar o ato impugnado, não se verifica qualquer ofensa ao paradigma de controle invocado.
    A decisão reclamada foi proferida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, proposta pelo ora reclamante, alegando a inconstitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência por parte do Procurador do estado. Tal demanda foi julgada improcedente pelos seguintes fundamentos (doc. 12):
    Em junho do corrente ano, o E. Supremo Tribunal Federal ao julgar as cinco Ações Diretas de Inconstitucionalidade, quais sejam: ADIns 6053, 6165, 6178, 6181, 6197, proferiu interpretação conforme à Constituição Federal com relação aos artigos 23 da lei 8.906/94, ao art. 85, § 19, da lei 13.105/15, e aos arts. 27 e 29 a 36 da lei 13.327/16, para estabelecer que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos advogados públicos não poderá exceder ao teto dos ministros do STF.
    Logo, não há que se falar em inconstitucionalidade da cobrança dos honorários sucumbenciais no presente caso.
    Como se observa, o Juízo reclamado decidiu atento às diretrizes fixadas por esta CORTE na referida Ação de Constitucionalidade paradigma. Com efeito, não houve, por parte da autoridade reclamada, qualquer deliberação no sentido de permitir a percepção de honorários sucumbenciais, por parte dos advogados públicos do Estado do Amapá, acima do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal.
    Nessas circunstâncias, em que não há ofensa à ADI 6053 (Rel. p/acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAIS), é inviável a presente reclamação.
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente